Tribunal: TJES
Processo: 5003797-33.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003797-33.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALFA SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: GILMIREZ ROCHA CORDEIRO JUNIOR e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS. DANO MATERIAL COMPROVADO POR RECIBO VÁLIDO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL GENÉRICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 PARA CADA AUTOR. VALOR QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS. DANO MATERIAL COMPROVADO POR RECIBO VÁLIDO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL GENÉRICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 PARA CADA AUTOR. VALOR QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por ALFA SEGURADORA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por GILMIREZ ROCHA CORDEIRO JUNIOR e ALINE ZEFERINO RAMOS CORDEIRO, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 310,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 para cada autor a título de danos morais.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando a invalidade do comprovante de dano material, a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do seu art. 14.

Primeiramente, no que tange à impugnação da condenação por danos materiais, a recorrente alega que o recibo apresentado é um documento particular e unilateral, insuficiente para comprovar a despesa.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. O recibo (ID 18540168) detalha o serviço de transporte prestado, o valor de R$ 310,00 e a data, sendo plenamente condizente com o contexto fático. A impugnação da seguradora é genérica e desprovida de qualquer indício de fraude ou ilegitimidade do documento. Nos Juizados Especiais, orientados pelos princípios da simplicidade e informalidade, tal documento é prova suficiente do desembolso, cabendo à parte que alega a invalidade o ônus de demonstrá-la, o que não ocorreu. Portanto, correta a manutenção da condenação ao ressarcimento do dano material.

Superada a questão material, passo à análise do dano moral.

Compulsando os autos, verifico que a falha na prestação do serviço de assistência 24 horas restou devidamente comprovada. Conforme bem delineado na sentença de origem, a apólice de seguro garantia a cobertura e, diante da pane mecânica do veículo, a seguradora não proveu, em tempo hábil e de forma eficaz, o suporte necessário à família dos recorridos, que incluía crianças e uma idosa, deixando-os em situação de vulnerabilidade e angústia na estrada durante um feriado.

A situação vivenciada ultrapassa, em muito, o mero dissabor do cotidiano, configurando nítido dano moral. A frustração da legítima expectativa de segurança e amparo, somada ao estresse e à aflição de ver sua família desassistida, viola a dignidade dos consumidores e impõe o dever de indenizar.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à análise do
quantum
indenizatório.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

No caso em tela, considerando a gravidade da falha, o período em que ocorreu (feriado prolongado de Carnaval), e o fato de os consumidores estarem acompanhados de crianças e uma idosa, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, fixado na sentença, não se mostra excessivo. Ao contrário, revela-se adequado e proporcional para compensar o abalo sofrido e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela seguradora, que tem o dever de garantir a estrutura que promete em seus contratos.

Portanto, não há reparos a serem feitos na r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)